Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000650-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SPERANCA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.168.168/0001-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

SPERANCA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1014407-07.2020.8.11.0003,
ajuizada em desfavor de
SPERANCA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – EPP
,

indeferiu o pedido liminar veiculado na exordial.

Em suas razões recursais,
o agravante alega que resta inequívoco que a empresa agravada não respeita o Código de Defesa do Consumidor e vem praticando as inúmeras práticas abusivas, eis que por diversas vezes lhe foi dada a oportunidade de cessá-las mediante acordo extrajudicial, tendo este ignorado as oportunidades e reiterado as condutas ano após ano.

Afirma que “
a verosimilhança das alegações se consubstancia-se na prática reiterada de comercialização de produtos com validade vencida e divergência de valores, dentre outras irregularidades, conforme demonstram os inúmeros autos de infração lavrados pelo órgão competente.”

Aduz que “
o periculum in mora com relação à divergência dos valores dos produtos, revela-se quanto ao prejuízo financeiro que causa/causará ao consumidor ao pagar valor a maior do que o indicado no produto adquirido e om relação à venda de produtos co validade vencida refere-se ao prejuízo à saúde do consumidor com risco de males notoriamente conhecidos.”

Aduz que “
quanto
ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Salta aos olhos, uma vez que não há dúvida de que os produtos com validade vencida são impróprios para consumo, visto que eivados de vício de qualidade, podendo causar sérios riscos à saúde dos consumidores.”

Por fim, afiança
que “
as irregularidades detectadas são graves e cumprem ser imediatamente cessadas, sendo imprescindível a concessão da tutela de urgência e aplicação de astreinte a sim de constranger a agravada a cumprir a ordem judicial, uma vez que sequer as medidas administrativas têm alcançado o efetivo cumprimento da Lei por parte da agravada.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Foi indeferida a liminar pleiteada – id. 73464470 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada pela parte agravada – id. 130770697 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 154236672 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar veiculado na exordial.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de no 1014407-07.2020.8.11.0003 foram sentenciados em 01/02/2023, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Determino que a parte ré: A) oferte ao público consumidor produtos sem divergência entre o preço ofertado na gôndola e o preço aferido no caixa através da leitura do código de barras, ou seja com duplicidade de preços e B) Disponibilize ao consumidor a indicação, por cartazes suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, eis que o estabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras, sob pena de uma multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada auto de infração lavrado pelo órgão competente, no estabelecimento requerido. Condeno ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais coletivos o qual deverá incidir juros de mora, de 1%, desde a última vistoria realizada, conforme o Id. 35729212, e correção monetária pelo INPC, desde a presente data, valores que deverão ser recolhidos ao Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Sem condenação por honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o Ministério Público é o autor da ação, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ne
sse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023